Tribunal: TJDFT
Processo: 0709869-46.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA POR ANA CAROLINA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE EM CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESERVA DE VAGAS PARA COTAS RACIAIS. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E ALTERNÂNCIA. PRETERIÇÃO DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação, interposta por ANA CAROLINA CONCEICAO ROCHA em face do DISTRITO FEDERAL, para impugnar sentença de improcedência do pedido para nomeação e posse em concurso público, formulado com base em alegada preterição da ordem classificatória.
2. Fatos relevantes. 2.1. A autora participou do certame relativo ao Edital n° 31/2022 da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. Concorreu às vagas destinadas ao cargo de Professora de Educação Básica – Fisioterapia, e restou aprovada em 14o lugar na classificação geral e 5o lugar nas cotas reservadas para negros. 2.2. O edital previu 2 vagas imediatas para ampla concorrência e 8 vagas de cadastro de reserva, sendo 3 para ampla concorrência, 2 para candidatos com deficiência, 2 para candidatos negros e 1 para candidatos hipossuficientes. 2.3. Os autos noticiam terem sido nomeados 10 candidatos, sendo 8 da ampla concorrência e 2 da lista reservada para negros.
3. Recurso. A apelante sustenta ter havido descumprimento da reserva de 20% das vagas para candidatos negros e violação ao critério de alternância entre lista geral e lista de cotas, requerendo sua nomeação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se, no caso concreto, foi observada a aplicação da proporcionalidade das cotas raciais (20%) e do princípio da alternância entre ampla concorrência e cotistas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da alternância nas nomeações de concursos públicos constitui mecanismo essencial à efetivação das políticas afirmativas e de inclusão social no âmbito da administração pública, garantindo equidade na distribuição de vagas entre candidatos da ampla concorrência e aqueles beneficiados por reservas legais, como cotas raciais. 5.1. Embora não detalhe expressamente o mecanismo de alternância, a Lei Federal no 12.990/2014, vigente à época do concurso público em questão, pressupõe aplicação integrada com princípios constitucionais de igualdade (art. 5o, caput, da CF/1988) e eficiência (art. 37, caput, da CF/1988), os quais têm sido interpretados pela jurisprudência como exigentes de alternância, a fim de evitar distorções na classificação. 5.2. A alternância, nesse contexto, é vista como corolário do princípio da isonomia, assegurando aos candidatos cotistas a não relegação a posições inferiores ou dependentes de sobras de vagas.
6. No caso, o despacho técnico da Gerência de Seleção e Provimento afirma ter sido necessário o total de 13 nomeações para o preenchimento de 10 vagas, em razão de 3 candidatos nomeados em ampla concorrência não terem tomado posse. 6.1. Esclarece que as três nomeações tornadas sem efeito não geram novas vagas para recálculo da reserva legal, devendo ser preenchidas por candidatos da mesma lista originária, conforme previsto no item 21.2 do edital. 6.2. Explica que das 10 nomeações, 2 vagas foram reservadas para candidatos negros. 6.3. Dessa forma, tratou-se de 10 vagas, sendo devidamente respeitada a alternância e a proporcionalidade de 20% para candidatos negros.
7. Destarte, “a aprovação em cadastro de reserva não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 784) e do STJ, sendo necessária a comprovação de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração” (0713099-33.2024.8.07.0018, Relatora: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 01/09/2025). 7.1. Assim, ante a aprovação fora do número de vagas previsto em edital e diante a inexistência de comprovação de preterição em sua nomeação, correta a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.
8. Em razão do improvimento do recurso, os honorários advocatícios fixados na sentença foram majorados de 10% para 12% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Não há preterição quanto à aplicação de sistema de cotas raciais quando observada a reserva mínima legal e a alternância prevista em edital e legislação aplicável.”
_____
Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no 12.990/2014; Lei Distrital n.o 6.321/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 713099-33.2024.8.07.0018, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 01/09/2025.